Tribunal: STF
Processo: MS 37400
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por José Vinícius dos Santos Sales, em face de ato do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.874.445-SP, decorrente do processo criminal nº 1500193-03.2018.8.26.0618, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté (SP), mesmo com a superação do prazo prescricional, deixou de decretar a extinção de sua punibilidade.
    Aduziu que foi processado criminalmente, pela prática do crime de furto simples e, ao final da instrução, foi condenado à pena de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dez dias-multa. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso defensivo, determinando a substituição de detenção por pena isolada de multa. 
    Assim, considerando a data dos fatos, a suspensão do processo e a pena aplicada em concreto, o prazo prescricional já foi superado. Contudo, o STJ assim não entendeu, afirmando que, como houve substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, o prazo prescricional será o mesmo que aquele estabelecido para a pena corporal. 
    Asseverou que tal decisão fere seu direito líquido e certo em ver reconhecida a aludida prescrição, a permitir o ajuizamento do presente mandamus, reconhecida, ainda, a inexistência de ulteriores recursos a desafiar a referida decisão.
    Discorreu, a seguir, sobre os fatos relacionados à aludida ação penal, bem como sobre a legislação que entende aplicável ao caso, para reiterar que deve ser reconhecida a pretendida prescrição. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão e, ao final, o reconhecimento da ocorrência da almejada prescrição. 
    É o relatório. 
    Decido:  
    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 
    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”, 
    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 
    “Compete aos Tribunais, privativamente: 
    (...) 
    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 
    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).
    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente